Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019703-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONIO PAULO DA SILVA BENSIMAN - CPF: 648.103.132-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR
A
FAMÍLIA
–REGIME FECHADO
–

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 122 e seguintes da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não tem direito à concessão de saídas temporárias.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
,
que, no Processo Executivo de Pena n.
0004354-10.2011.8.11.0064
,
deferiu o pedido de trabalho externo e autorizou a saída temporária de
Jonio
Paulo da Silva
Bensiman
(ID 107597494).

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra
no ID
107597493
, requer
a reforma da decisão que autorizou a saída temporária
do agravado
, sob o argumento de que ele cumpre pena em regime fechado e, por isso, não preenche os requisitos estatuídos na
L
ei das
E
xecuções Penais, motivo pelo qual não faz
jus
à concessão
dessa benesse
.

Nas
contrarrazões
vistas

no
ID
107597495
, o agravado
pugna pela
manutenção do referido decreto judicial.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,
e
determin
ou
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
que está

n
o ID
107597496
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 114329977, opinou pelo provimento deste agravo em execução
,
argumentando que
“a decisão agravada não elencou os motivos pelos quais o benefício foi deferido ao apenado, que ainda não cumpriu os requisitos legais para a concessão da saída temporária.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão
que autorizou a saída temporária do
agravado
, sob o argumento de que ele não preenche os requisitos estatuídos na Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, para fazer
jus

à concessão
desse benefício
.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este
magistrado
quanto nas demais
c
âmaras, tanto que já externei voto em situação diversa da que ora adoto. Entretanto, a partir da análise de todos
esses
fundamentos, firmo posicionamento pela inviabilidade das saídas temporárias aos finais de semana,
ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos para tanto
.

Tal posicionamento, contudo, não significa nenhuma crítica ao programa social desenvolvido pelo
Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance
, mas muito ao contrário, rendo enfáticos elogios
aos envolvidos
, pela inovação, iniciativa, ativismo na busca de soluções para o grave problema da criminalidade e os altos índices de reincidência, de forma a efetivamente concretizar o ideal de ressocialização que a norma exige e motiva, mas
que, na maioria das vezes,
não se concretiza na prática.

D
e fato, as saídas destinadas ao trabalho pelos
reeducandos
contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo a eles um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser
utilizado
na busca de emprego e renda
no
período pós
-
custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

No
entanto, no
caso
sob apreciação
,
J
o
nio
Paulo da Silva
Bensiman
responde ao Processo Executivo de Pena n.0004354-10.2011.8.11.0064, que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no bojo do
qual cumpre pena privativa de liberdade de 42 (quarenta e dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime
fechado, oriunda de seis condenações.

No dia
30 de junho de 2021
,
o
Diretor da Unidade Prisional
expediu um ofício
,
no qual
informou que o
a
gravado vinha apresentando bom comportamento carcerário e requereu ao
j
uízo
das

e
xecu
ções

penais
que
lhe
fosse oportunizado
trabalh
ar
extern
amente
e
ser liberado
aos sábados, entre 7h e 17h, para que pudesse visita
r

os
seus familiares(ID
107614453
- p
. 154
).

A propósito, o
magistrado deferiu as solicitações,

nos seguintes termos:

“Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo. Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas. Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. Desde já, manifestem-se as partes quanto ao cálculo de pena retro.”

Ocorre que a

Lei
das
Execuç
ões
Pena
is não prevê a visita a familiares para o regime fechado
, tal como se infere da leitura do
s

art
s
. 12
0, 121

e 122 assim redigidos:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em

regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão

para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos

seguintes fatos:

I -
falecimento
ou doença grave do cônjuge,

companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II -
necessidade
de tratamento médico (parágrafo

único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será

concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do

estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.

Art. 122. Os
condenados que cumprem pena em regime
semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento
, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I -
visita
à família
;

II -
freqüência
a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1
o A
ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

§ 2o Não terá direito à saída temporária a que se refere o
caput
deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.

Destacamos.

Ademais,
por se tratar de
saída temporária sem vigilância direta para visita à família, o art. 122, I,
d
a

Lei
das
Execuç
ões
Pena
is

somente
auto
riza

tal benesse

aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto
apreciação
, pois, repita-se, o agravado encontra-se inserido no regime fechado, não fazendo
jus
, portanto, à saída
temporária, por manifesta
ausência de previsão legal
; não se podendo olvidar, em relação a

temática
, que o
deferimento de visita a familiares somente pode ser concedido aos condenados em regime semiaberto e que tenham cumprido 1/6
(um sexto)
da pena, nos termos dos
arts
. 122 e 123 da Lei das Execuções Penais.

Além disso
,
faz-se imperioso salientar que a
autorização
de

saída temporária
, nos casos referidos no parágrafo anterior,
será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano
e,

ao conceder
, o

magistrado
deverá impor condições obrigatórias previstas no art. 124, § 1o, da

referida
L
ei
, sem prejuízo de outras que entender
necessárias

à
situação pessoal do condenado,
quais sejam
: (
i
) fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou o local em que o condenado poderá ser localizado quando estiver fora do estabelecimento prisional; (
ii
) recolhimento à residência visitada, no período noturno;
e
(
iii
) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

No entanto,
na espécie
, o magistrado não apresentou motivação para autorizar o agravado a visitar a família aos sábados, em flagrante ofensa ao disposto na Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. E como se
isso
não bastasse, observa-se
destes
autos que o reeducando sequer apresentou e comprovou o endereço onde seus familiares residem.

Logo, como o apenado cumpre pena em regime fechado, fica clarividente que
o agravado
não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 120 e seguintes da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, de maneira que não faz
ju
s
à concessão de saídas temporárias.

Aliás, c
onfirmando este entendimento, e
ste Tribunal de Justiça tem
assentado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ABUSO DE CONFIANÇA, EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS], TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - DEFERIMENTO DE SAÍDA PARA VISITAR A FAMÍLIA - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REGIME FECHADO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - FAMILIARES RESIDENTES NO MUNICÍPIO - ENDEREÇO ONDE PERMANECERIA - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“
O apenado que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos
arts
. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, de maneira que não faz jus à concessão de saídas temporárias
.”
(STJ,
AgRg
no HC no 318.388/SC).

“As condições para a saída temporária são uma inovação, inserida pela Lei 12.258/2010, para o gozo desse benefício. Portanto, além de específicas condições, conforme o caso concreto exigir, bem como a situação pessoal do sentenciado demandar, deve-se estabelecer: a) fornecimento do endereço onde possa ser localizado, que, nos termos do art. 122, I e III, diz respeito à residência familiar ou a outro local onde existam atividades de convívio social (ex.: clube, associação beneficente, paróquia etc.)” (NUCCI. Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018 - pag. 171).

(N.U 1022044-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado exige-se a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

(N.U 1019582-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 06/05/2022)

Destacamos.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício do trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado exige a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
.

(N.U 1022247-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 15/03/2022)

Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR À FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado. Precedentes do TJMT.

Recurso ministerial conhecido e provido.

(N.U 1020088-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
para reformar a decisão vergastada e, por conseguinte, revogar
o benefício

de
saídas temporárias semanais para visitação a familiares
concedido

a

Jonio
Paulo da Silva
Bensiman
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022